Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE.

1. A inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 foi reconhecida e declarada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ocasião em que foi consignado que o referido ato normativo versava sobre matéria orçamentária, uma vez que modificava de maneira sensível a correlação entre receitas e despesas.

2. O Supremo Tribunal Federal tem adotado em controle difuso a orientação de que a inaplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 não está alinhada ao que restou decidido nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF, nos quais a validade e a aplicabilidade imediata da referida lei foram reconhecidas.

3. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que o Tema de Repercussão Geral n. 792 é inaplicável às hipóteses que discutem as consequências da Lei Distrital n. 6.618/2020.

4. Agravo de instrumento provido.